Tribunal: TJDFT
Processo: 0730609-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730609-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONSULEX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: NOBREGA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C PERDA E DANOS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DISPENSÁVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal aferir se cabível a designação de audiência de conciliação e a concessão de antecipação de tutela. 2. O art. 334 do CPC prevê que, ao receber a inicial caberá ao magistrado designar audiência de conciliação, que somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na autocomposição. Todavia, é cabível a necessária interpretação sistemática da legislação sobre o tema, ponderando, inclusive, acerca da duração razoável do processo e da efetividade da medida. No caso, há indícios fortes de que não haverá conciliação entre as partes, já que o réu nega que tenha firmado o contrato. Logo, a designação de audiência de conciliação, ao que tudo indica, mostra-se inútil. 3. No que tange à antecipação de tutela, nota-se, na espécie, que há dúvida fundada acerca da validade do contrato firmado entre as partes, de forma que a questão demanda dilação probatória para apurar os fatos, não sendo possível, neste momento processual, extrair a plausibilidade do direito afirmado. Assim sendo, mostra-se necessário aguardar a formação do contraditório e a dilação probatória, na origem, para melhor esclarecimento da situação fática. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno julgado prejudicado. A parte recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 22, da Lei 8.906/1994, 300, 334, 373, §1o, 489, §1o, inciso IV, 1.022, todos do Código de Processo Civil, e 71, da Lei 10.741/2003, sustentando, em ligeira síntese, negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que a ausência de motivação concreta e a reprodução genérica de fundamentos conduzem à nulidade da decisão judicial e, ainda que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Colaciona números de julgados do STJ com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer a concessão de gratuidade de justiça e prioridade na tramitação do feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 22, da Lei 8.906/1994, 300, 334, 373, §1o, 489, §1o, inciso IV, 1.022, todos do Código de Processo Civil, e 71, da Lei 10.741/2003, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, considerando a natureza precária da decisão, conforme disposta na Súmula n.o 735 do STF" (AgInt no REsp n. 2.032.857/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Dessa forma, impõe-se a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." (...) 3. A aplicação das Súmulas 7/STJ e 735/STF prejudica o exame da pretensão recursal fundada na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.574.728/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, uma vez que “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Em relação à indicada afronta ao 5o, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Nada a prover quanto ao pedido de prioridade de tramitação do feito, porquanto já se encontra anotada nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029